Tribunal: STF
Processo: ARE 1528446
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ILEGITIMIDADE PROCURADOR-CHEFE FAZENDA NACIONAL. IMPOSTO DE RENDA. PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - PAT. SISTEMÁTICA DE APURAÇÃO DO INCENTIVO FISCAL. LEI Nº 6.321/76. DECRETO Nº 10.854/2021. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE.



    1. A Procuradoria da Fazenda Nacional detém apenas atribuição legal para gerir o crédito tributário decorrente de eventual apuração de recolhimento a menor de tributos federais após ato administrativo de inscrição em dívida ativa da União. Como a questão posta nestes autos não se refere à inscrição em dívida ativa já concretizada, o Procurador-Chefe não possui atribuição legal para realizar ou sanar o ato apontado como coator, não havendo como figurar no pólo passivo da demanda.



    2. É cabível a dedução - para fins de apuração do IRPJ - das despesas em programas de alimentação do trabalhador, conforme dispõe o artigo 1º da Lei n. 6.321/76.



    3. Com a finalidade de regulamentar a Lei n. 6.321/76, foi editado o Decreto 10859/2021, que passou a limitar o benefício da dedução do PAT de forma a englobar apenas os valores despendidos (i) para trabalhadores que recebam até cinco salários-mínimos e (ii) para aqueles trabalhadores com salário superior a cinco salários-mínimos, desde que o serviço de refeições ou distribuição de alimentos seja fornecido por entidades fornecedoras de alimentação coletiva, bem como limitar também a parcela do benefício ao valor de, no máximo, um salário-mínimo.



    4. O ato normativo secundário extrapolou os limites do poder regulamentar e não obedeceu aos princípios da legalidade, previsto no art. 150, I, da CF/ e hierarquia das leis, em afronta ao art. 84, IV, da CF/88, e aos os artigos 97, II, §1º e 99, ambos do CTN, ao restringir, por via oblíqua, o alcance do benefício.



    5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem decidindo pela ilegalidade das normas infralegais que restringem as possibilidades de gozo de incentivos fiscais relativos ao PAT, considerando que as restrições violam a hierarquia das leis, o princípio da legalidade e extrapolam os limites do poder regulamentar, já que não previstas na Lei n. 6.321/76.



    6. Em relação a Medida Provisória nº 1.108/2022 que introduziu alteração à redação do art. 1º da Lei nº 6.321/1976, a qual passou a prever que tais deduções devem ocorrer “na forma e de acordo com os limites em que dispuser o Decreto que regulamenta esta Lei”, entende-se que ela não pode ser usada como veículo legitimador de decretos inconstitucionais e ilegais. Em outras palavras, o Poder Executivo não pode inovar trazendo restrições ou limitações a benefícios fiscais que não estejam previstos no diploma legal que o instituiu.



    7. Acrescenta-se que mais recentemente, a Medida Provisória nº 1.108/2022 foi convertida na Lei nº 14.442/2022 e alterou a Lei do PAT (nº 6.321/1976), tendo mantido a redação dada pela MP 1.108/2022 ao art.1º a Lei nº 6.321/1976. Nesse sentido, ainda que a nova redação do art. 1º da lei instituidora do PAT faça referência à edição de decreto regulamentador, é certo que tal norma não poderá extrapolar os limites da própria lei, e tampouco é capaz de validar os decretos que já vêm sendo apontados como ilegais pelos contribuintes perante o judiciário.



    8. A legalidade do decreto deve ser aferida ao tempo da lei em vigor no momento de sua edição, pois, caso contrário, estaria se validando decretos que à época de sua publicação já eram ilegais, o que se mostra incompatível com as regras do direito intertemporal.



    9. Assim, não era esta a redação dada a legislação à época da edição do Decreto nº 10.854/2021, de tal forma que a superveniência da nova lei não altera a conclusão sobre a ilegalidade do ato infralegal.



    10. Logo, verifica-se a presença do fumus boni iuris no presente caso e do periculum in mora , que decorre do próprio abuso de cobrança do Fisco e os prejuízos para o exercício da atividade econômica da empresa.



    11. Em sede de mandado de segurança, é cabível o reconhecimento tanto do direito à compensação administrativa como do direito à restituição administrativa. A compensação, frise-se, na via administrativa, deve ser realizada na forma do artigo 74 da Lei nº 9.430/97, após o trânsito em julgado da decisão, nos termos do art. 170-A do CTN, e de acordo com a legislação vigente à época do encontro de contas, conforme orientação firmada pelo E. STJ no REsp nº 1.164.452/MG, sob a sistemática de recursos repetitivos, segundo a qual “a lei que regula a compensação tributária é a vigente à data do encontro de contas entre os recíprocos débito e crédito da Fazenda e do contribuinte”, ficando a operação sujeita aos procedimentos administrativos da Secretaria da Receita Federal do Brasil – SRF.



    12. Acaso o contribuinte opte pela restituição administrativa, esta encontra amparo nos artigos 165 do CTN, 66 da Lei 8.383/1991 e 74 da Lei 9.430/1996.



    13. O fato de não constarem no dispositivo da decisão referência expressa aos artigos mencionados não tem o condão de induzir à reforma da sentença. Nessa esteira, observa-se que todos os pontos questionados foram objeto de análise pelo juízo a quo na sentença.



    14. Dessa forma, a sentença merece ser reformada apenas para reconhecer o direito da impetrante à compensação ou restituição administrativa dos valores objetos da demanda.



    15. Remessa necessária e apelação da União/Fazenda Nacional conhecidas e desprovidas.



    16. Apelação da Impetrante conhecida e parcialmente provida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II; 84, IV; 150, I da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente